Tribunal: STF
Processo: AR 2993
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neiva Cecília Puiatti propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de violação manifesta à norma jurídica e ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir acórdão formalizado no ARE 1.349.526.  



    Segundo narra, foi contratada como agente administrativa em 1982 pela Empresa Porto Alegrense de Turismo (EPATUR), tendo sido cedida no mesmo ano ao Serviço de Assistência Judiciária Gratuita do Estado do Rio Grande do Sul, órgão que deu origem à Defensoria Pública daquele ente subnacional. Em 1987, após tornar-se advogada, foi investida na função de Defensora Pública estadual.  



    Esclarece ter optado pela carreira de Defensora, com fundamento no art. 22 do ADCT, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.  



    Embora diplomada em 1986 e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil em 1987, destaca que o Estado do Rio Grande do Sul opôs-se à sua posse no cargo sob o argumento de ausência de formação jurídica e de inscrição no órgão de classe.  



    Informa impetrado mandado de segurança no qual fora concedido o direito de tomar posse.  



    Explica que o Estado do Rio Grande do Sul ingressou com ação rescisória a qual foi julgada procedente. Diz induzidos ao erro os julgadores, de modo que consideraram que a graduação teria ocorrido em dezembro de 1987, embora o diploma seja, em verdade, de dezembro de 1986.  



    Anota que, diante do ocorrido, seu vínculo com a Defensoria foi rompido, sendo cassada sua aposentadoria, razão pela qual ingressou com ação indenizatória em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre, buscando “condenação de igual valor à aposentadoria que recebia anteriormente, com todos os acréscimos e vantagens legais, até o fim de sua vida”, bem assim o reconhecimento de danos morais.  



    Aponta querer rescindir decisão proferida nos autos da ação indenizatória.  



    Reitera que a decisão rescindenda também se equivocou quanto à data de sua graduação em Direito e de seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo irregularidade em sua nomeação.  



    Insiste ter sido nomeada ao cargo em 8 de janeiro de 1987, bem assim inscrita na OAB,  em caráter provisório, no dia 12 de janeiro de 1987 e, em definitivo, no dia 26 seguinte, tudo antes da instalação da Assembleia Constituinte, a revelar, em sua visão, o erro quanto a incidência do art. 22 do ADCT ao caso e o direito de ser indenizada.  



    Pede a gratuidade de justiça e a dispensa do depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. Liminarmente, “que o Estado inicie o pagamento da indenização de valor igual à aposentadoria antes recebida, com os devidos acréscimos legais”. No mérito, “a procedência desta Ação Rescisória para que a decisão monocrática do processo 1.349526/RS seja rescindida”.  



    Em 1º de dezembro de 2023, determinei a intimação da parte autora para que apresentasse documento pessoal de identificação, bem assim procuração específica em relação ao causídico signatário da inicial (eDoc 4). No dia 21 de janeiro seguinte, foram apresentados os documentos requeridos (eDocs 7-12).  



    Em 14 de fevereiro de 2024, requeri a comprovação da necessidade do implemento da gratuidade de justiça(eDoc 14). Por intermédio da petição/STF n. 31.492/2024 (eDocs 17-18), a autora junta documento relativo à falta de declaração de imposto de renda, o que comprovaria a insuficiência monetária para fins de tributação. No mais pleiteia que os procuradores Bruno Costantinopolos Marredo e Alexandre Barros Bonine sejam vinculados ao processo para fins de intimação.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa previsto no art. 968, II, do mencionado diploma.  



    A ação rescisória foi proposta em 19 de novembro de 2023 (eDoc 2), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do ARE 1.349.526 em 20 de novembro de 2021 (eDoc 1, p. 19).  



    O caso dos autos amolda-se à hipótese constante no enunciado n. 249 da Súmula do Supremo, ante a ausência de análise da questão de mérito controvertida pelo julgado rescindendo. Justifico.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa mesma linha é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Quanto ao caso, observo que o mérito do ARE 1.349.526 voltava-se à discussão sobre a violação do art. 22 do ADCT (eDoc 1, p. 10), o direito à permanência em cargo público, bem como à indenização. Pediu-se, naquela oportunidade, o seguinte (eDoc 1, p 11):  



    [que seja] “dado provimento ao recurso para declarar a recorrente com o direito à permanência no cargo de Defensora Pública para o qual foi nomeada, devendo ser mantida a sua aposentadoria, nesse cargo, e revogada, definitivamente, a Portaria n' 43 7/03 do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral do Estado, bem como para obrigar o Estado do Rio Grande do Sul a reimplantar em definitivo, os proventos de aposentadoria da apelante na sua folha mensal de pessoal e, ao, ao fim, para condenar o recorrido ao pagamento dos proventos vencidos desde o -mês de julho de 2003, em valores, corrigidos pelo IGP-M, a: partir da data de cada um dos respectivos vencimentos, acrescidos dos juros legais de mora”.  



    Ocorre que, no julgado apontado como rescindendo, esta Corte não analisou o mérito da questão impugnada, limitando-se a reconhecer (i) a natureza infraconstitucional da discussão, a teor do Tema n. 660/RG; e (ii) a necessidade de reexaminar o contexto fático-probatório para poder acolher o pedido. Reporto-me ao seu conteúdo (eDoc 1, p. 10-16):  



    [...]



    O recurso não merece prosperar. 



    De início, consigno que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371-RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu caracterizada a ocorrência da coisa julgada material, nos seguintes termos:



    [...]



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, além da análise da matéria processual infraconstitucional aplicável ao caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    [...]  



    Nessa linha de consideração, não se mostra viável a presente ação rescisória, nos termos do art. 966, caput, do CPC, bem assim do enunciado n. 249 da Súmula da Corte:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  



    Súmula 249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.  



    No mesmo sentido: AR 2.520 AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 4 de agosto de 2017; AR 2.362 AgR, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18 de junho de 2013; AR 2.321 ED, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 17 de junho de 2015; AR 1.328 QO, ministro Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 1º de junho de 1990; AR 1.042, ministro Rafael Mayer, Tribunal Pleno, DJ 19 de março de 1982; AR 2.719 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Dje de 30 de agosto de 2019; AR 2.320 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2015; AR 2.276 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21 de novembro de 2014; AR 1.572, ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 21 de setembro de 2007; AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016; AR 1.752 AgR, Plenário, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20 de maio de 2005; AR 2.854 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de julho de 2021; AR 2.536, ministro Teori Zavascki, DJe de 5 de agosto de 2016; AR 1.744, de minha relatoria, DJe de 1º de setembro de 2023; AR 2.032 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 3 de junho de 2020, esse último assim ementado:  



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Esse o quadro, entendo inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º), nos termos enunciado n. 249 da Súmula da Corte.  



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.  



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente